Tribunal: TJMT
Processo: 1005061-02.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005061-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO COSTA BARROS - CPF: 032.054.391-98 (PACIENTE), juizo plantonista sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA RODRIGUES NUNES - CPF: 048.289.221-80 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005061-02.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO COSTA BARROS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há “
possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez,
claro risco de lesão ao bem jurídica ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado
” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em: 23/3/2021. DJe: 29/3/2021].

Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” [STJ. AgRg no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005061-02.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO COSTA BARROS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gustavo Costa Barros
, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Sinop/MT, que o mantém preso cautelarmente, pela suposta prática da contravenção penal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e dos crimes previstos no artigo 140 e art. 147, ambos do Código Penal [
vias de fato
,
injúria
e
ameaça
].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores e as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal;
2)
são suficientes as medidas cautelares diversas da segregação, especialmente porque o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis [primariedade, trabalho lícito e emprego fixo] e;
3)
há violação ao princípio da homogeneidade.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Id. nº 204805664).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. nº 204809683).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 173644653).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005061-02.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, no dia 1º de março de 2024,
Gustavo Costa Barros
foi preso em flagrante pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de injúria e ameaça.

Submetido à audiência de custódia, o paciente teve sua segregação flagrancial convertida em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em decisão assim prolatada:

“
Vistos em plantão judiciário,

Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado
Gustavo Costa Barros
, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 21 da Lei nº 3.688/41 e 140 e 147 do Código Penal, na data de 01/03/2024.

Conforme disciplina o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (...).

Em análise da legalidade da presente prisão em flagrante, denota-se que restou caracterizada a situação de flagrância, posto que o autuado foi preso nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal, conforme, extrai-se da narrativa BOPM nº 2024.64161, nos seguintes termos, in litteris:

(...) Compareceu a esta delegacia de polícia civil a comunicante noticiando que na data de Hoje o seu companheiro lhe empurrou e jogou o celular em sua cara, diante do fato a Comunicante procurou esta delegacia para registrar a ocorrência, e também as medidas Protetivas contra o acusado, sendo da comunicante a inteira responsabilidade civil e Criminal o fato aqui narrado (...) [SIC]

Além disso, o presente auto se reveste de seus requisitos legais, uma vez que cumpridas a contento as formalidades previstas no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal.

Portanto, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, a homologação da prisão em flagrante é medida de rigor.

Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures.

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber: (...).

No caso concreto, observo que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo necessidade da prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, restando presente uma das
hipóteses de cabimento da prisão preventiva
, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrência nº 2024.64161, termos de representação criminal, vídeo juntado aos autos sob ID nº 140204493, além das declarações prestadas perante a Autoridade Policial pela vítima e pelas testemunhas policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

No que tange ao
periculum libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, tendo em vista que, no caso em tela,
verifica-se que, pelos pelo registro que consta das mensagens encaminhadas do custodiado, onde faz menção de tirar a vida dela
, no caso em tela, a Liberdade do custodiado pode colocar em risco a vida da mulher em situação de violência doméstica. Assim, neste momento, é nítida a necessidade da garantia da integridade física e da vida da mulher em situação de violência doméstica.

Tais circunstâncias demonstram a existência de fatores de risco potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da continuidade do descumprimento das cautelares de proteção e, quiçá, da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, sendo a prisão processual faz-se necessária para garantir a vida e a integridade física e psicológica da vítima, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à ela (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Portanto, o
perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado
, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
GUSTAVO COSTA BARROS
e
CONVERTO-A EM PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública
(...)”.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria
, além da
comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Os autos mostram que, no dia 1º de março de 2024, às 18h09min, Elisa Rodrigues Nunes se dirigiu à Delegacia de Polícia de Sinop/MT e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2024.64161 e o Termo de Declaração nº 2024.8.45724, com os seguintes teores, respectivamente:

“(...)
na data de hoje, seu companheiro lhe empurrou e jogou o celular em sua cara. Diante do fato, a comunicante procurou esta delegacia para registrar a ocorrência e também
para requerer
medidas protetivas contra o acusado
”.

“(...)
que possui um relacionamento com o suspeito Gustavo Costa Barros há 4 anos e possuem um filha de 2 anos da relação; Que moram em casa alugada, com contrato em nome da declarante; Que afirma que já sofreu violência doméstica anteriormente por meio de agressões e ameaças e já registrou ocorrência e solicitou medidas protetivas quanto a isso; Que estavam separados, porém acabaram reatando; Que, nesta data de 01/03/2024, por volta de 17:30h, afirma que ocorreu uma discussão e a declarante pediu para que o suspeito saísse de casa, querendo o término do relacionamento; Que o suspeito estava alcoolizado e empurrou a declarante contra a parede e depois jogou o celular dele no rosto da declarante; Que ameaçou a declarante dizendo que irá mandar matar a declarante e cortar sua cabeça; Que a declarante não ficou com lesões corporais referente ao fato; Que diante da situação procurou esta Delegacia de Polícia desejando as medidas protetivas da lei, com intuito de que o suspeito não se aproxime mais da declarante e saia da residência onde residem
”.

No mesmo dia, às 21h33min, a vítima foi novamente à Delegacia de Polícia de Sinop/MT e comunicou o que se segue:

Boletim de Ocorrência nº 2024.64289: “(...)
retornando a sua residência, o acusado se encontrava lá ainda em visível estado de embriaguez e novamente passou a ameaçá-la dizendo que iria arrancar a cabeça dela. A vítima informa que tem vídeos e áudios da ameaça sofrida.
Ele
passou a agredi-la novamente e novamente ela conseguiu se desvencilhar do acusado e saiu de casa, acionando a Polícia Militar via 190.

Esta GUPM esteve no local e diante dos fatos, deteve o acusado e o encaminhou sem lesões corporal para a Delpol.
”.

Termo de Declaração nº 2024.8.45793: “
que a declarante relata que, nesta tarde de 01/03/2024 por volta de 17:30h, foi agredida e ameaçada pelo seu convivente Gustavo Costa Barros, comparecendo logo em seguida nesta Delegacia para solicitar as medidas protetivas da lei; Que, por volta de 19:30h, a declarante retornou até sua residência para buscar algumas roupas para dormir fora de casa, e assim evitar novas situações de violência; Que ao chegar em casa, o suspeito estava ainda mais alcoolizado, e possivelmente sob efeito de cocaína, começou a gritar com a declarante a xingando de vagabunda, puta, desgraçada, vadia; Ameaçou novamente de morte a declarante dizendo que irá mandar matá-la e que se for parar na cadeia irá mandar arrancar a cabeça da declarante e enviar foto para ele; Que o suspeito tirou a vela da moto da declarante para evitar que saísse com o veículo; Que pediu ao suspeito para consertar o problema e conseguiu gravar parte das ameaças em vídeo; Que apresenta também áudios e print de conversas da data de hoje, em que é ameaçada e injuriada pelo suspeito; Que ao tentar sair de casa, foi novamente agredida pelo suspeito, o qual desferiu diversos socos no capacete que a declarante usava, causando dores locais, porém propositalmente sem deixar marcas; Que a declarante conseguiu sair do local, e mais afastada da casa conseguiu chamar a Polícia Militar, a qual foi na residência e prendeu o suspeito, o encaminhando até esta Delegacia de Polícia
”.

Teor dos
prints
apresentados pela vítima na Delegacia: “
Desgraçada. Tudo o que eu falei, eu vou fazer, tua puta, teu lixo, seu verme. Se tinha que ter morrido quando a Eloá nasceu, se tinha que ter morrido. Mas se existe um Deus, você vai pagar seus pecados.
Eu vou fazer você desejar a morte
. Lixo, lixo, lixo, puta, puta, puta. Covarde, que sua ansiedade te consuma até teu coração parar de bater. Eu te odeio no céu, inferno ou purgatório nessa vida ou na outra, eu quero sua desgraça daqui a eternidade. Vagabunda. Tua vadia de bosta, aliás são preto. Do jeito do tipo de gente que cê gosta. Eu vou descobrir. Sua vadia dessa vez, eu vou descobrir.
Eu desgraço com a minha vida, mas se nunca vai esquecer os tapas que eu vou te dar
. Puta, vagabunda. Vagabunda. Meu erro foi não ter te deixado pior que eu e te trai sim. E com puta, puta de zona. Hoje minha boca vai cantar se acontecer qualquer coisa comigo, Eliza.
Teu pai e você estão mortos
. E não é polícia não, tá, puta, desgraçada, dissimulada. Vai atrás deles, que nós vai vê a lei bosta aqui como é.
Nunca matei ninguém, mas agora a história é outra
. Lixo, vadia, puta, desgraçada
” [
sem destaque no original
- Id. nº 204783152 - Pág. 25].

A defesa sustenta que há violação ao disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que os delitos imputados ao paciente – injúria e lesão corporal em contexto de violência doméstica – não admitem a decretação da prisão preventiva (inciso I), tampouco houve o descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida em favor da vítima (inciso III).

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que, de fato, na data da prisão em flagrante de
Gustavo
, as medidas protetivas deferidas em favor de Eliza, nos Autos nº 1003589-52.2023.8.11.0015, não estavam mais em vigência.

Não obstante, a despeito de tal circunstância, o STJ admite, excepcionalmente, a segregação cautelar nos casos em que se depreende, “
com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídica ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior
” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em: 23/3/2021. DJe: 29/3/2021].

Na hipótese, quando a vítima se dirigiu à delegacia de polícia, pela
segunda vez durante o mesmo dia
, apresentou ‘prints’ das ameaças de morte sofridas, enviadas por seu ex-companheiro via aplicativo ‘whatsapp’, as quais evidenciam a necessidade da medida extrema para assegurar, principalmente, sua integridade física e psicológica.

Nas mensagens,
Gustavo
disse que Eliza nunca esqueceria os tapas que ele iria lhe dar, além disso, ameaçou matar tanto ela, quanto seu pai, asseverando que nem a polícia, tampouco a Lei Maria da Penha poderia salvaguardá-la.

Embora a decretação da prisão preventiva, sem o prévio descumprimento de medidas protetivas pelo agente, seja uma medida de exceção, ela se amolda perfeitamente ao caso
in examine
, no qual há risco de reiteração delitiva, uma vez que
Gustavo
outrora teve medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis elencados, mostram-se irrelevantes quando presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

Por fim, “
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” [STJ. AgRg no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024].

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Gustavo Costa Barros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024